Tribunal: CARF
Processo: 11040.000430/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000430/2005-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.454 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO. APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade Tributária
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da
contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do
contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor
da contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por
aquela autoridade e que implicou na redução do total pleiteado/compensado.
SÚMULA CARF N. 159.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000430/2005-94
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-003.653, de 22/02/2017 (fls. 354/361), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição para o
PIS, regime não cumulativo, período de apuração 01/07/2004 a 31/12/2005, cumulada com a
respectiva Declaração de Compensação (DCOMP), para utilização de créditos vinculados às
receitas de exportação, com base no disposto no art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e de créditos
vinculados às vendas no mercado interno com alíquota zero com base no disposto no art. 16 da
Lei n° 11.116, de 2005.
A DRF/Porto Alegre/RS, proferiu Despacho Decisório no 068, de 2007 (fls.
67/74), reconhecendo PARCIALMENTE o direito creditório da Contribuição para o PIS
vinculados às receitas de exportação e às vendas no mercado interno com alíquota zero.
Foram os seguintes os resultados das apurações realizadas pela Fiscalização (itens
do Despacho Decisório):
(2.1) Receitas não incluídas na Apuração da BC: Constatado, no decorrer da ação
fiscal, que não ofereceu à tributação as receitas decorrentes da conta recuperação de despesas;
(2.2) Valores indevidamente excluídos na apuração da Base de Cálculo: Em
alguns meses, o contribuinte excluiu, na apuração da base de cálculo do PIS, o valor referente à
receita de venda do arroz em casca e do feijão pronto biju;
(2.3) Valores indevidamente incluídos na Apuração dos Créditos: incluiu, na
apuração dos Créditos, combustíveis e lubrificantes não consumidos diretamente na prestação de
serviços/produção de bens destinados à venda. Incluiu indevidamente uniformes como insumos;
(2.4) Compensação indevida de crédito presumido de atividades Agroindustriais:
compensou indevidamente crédito presumido de atividades agroindustriais (crédito não podem
ser objeto de compensação ou ressarcimento); e
(2.5) Apuração dos créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero, o
contribuinte incluiu os créditos vinculados às vendas tributadas no mercado interno, que não
podem ser objeto de ressarcimento ou compensação. Também foram compensados vendas
efetuadas antes de 09/08/2004.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 105/127) que, em síntese, sustentou que:
(i) informou, que aderiu ao programa de parcelamento dos débitos previsto na Lei
n° 11.941/2009 e incluiu no referido parcelamento as glosas referentes aos itens 2.2 a 2.5
descritos no Despacho Decisório. Contudo, ressaltou que o item 2.1 do Despacho Decisório
permanece em discussão;
(ii) alega que os valores correspondentes a esta glosa não foram individualizados
na planilha demonstrativa do cálculo pelo Fisco, anexada ao Despacho Decisório;
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

(iii) em preliminar, alega que a Fiscalização, ao deduzir dos créditos pleiteados o
valor correspondente às glosas apuradas, sem a formalização de um lançamento, teria incorrido
em cerceamento da defesa administrativa do contribuinte.
A DRJ em Porto Alegre/RS, após análise da Manifestação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 10-30.763, de 07/04/2011 (fls. 174/179), foi no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório.
A referida decisão assenta, em síntese, que as receitas decorrentes de recuperação
de despesas não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, por falta
de previsão legal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 182/ss, no qual, repisando os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
sustenta basicamente, que:
(i) a inexistência de lançamento de ofício para cobrança do suposto débito
apurado que se encontra em discussão;
(ii) falta de demonstração e de comprovação pela Fiscalização das supostas
irregularidades apontadas no Despacho Decisório; e
(iii) aduz que os valores referentes à recuperação de despesas não configura
ingresso de receita, por tratar-se de reembolso de custos despendido, como adiantamentos. Deste
modo, a recuperação de despesas não incorpora nenhum valor novo ao patrimônio, motivo pelo
qual não deve ser computado na base de cálculo do PIS/COFINS.
Por fim, requer a nulidade da glosa, por ausência de lançamento de ofício e por
inexistência de comprovação das supostas irregularidades no “item 2.1" do Despacho Decisório.
Diligência Realizada
Ao chegar no CARF, o recurso, ao ser analisado pelo Colegiado, revelou a
necessidade de converter o julgamento em diligência (Resolução no 3202-000.093, de
20/03/2013), para que seja juntada aos autos a documentação probante que demonstre a glosa
efetuada pela fiscalização em relação, especificamente, ao item “2.1- Receitas Não Incluídas na
Apuração da Base de Cálculo” do Despacho Decisório DRF/POA n° 068/2007 (fls. 213/216).
Do Acórdão prolatado
Após o retorno da Diligência, em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-003.653, de 22/02/2017 (fls. 354/361), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Na decisão o Colegiado assentou que as receitas decorrentes de “recuperação de
despesas” não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS,
por falta de previsão legal.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3302-003.653, o Contribuinte opôs Embargos de
Declaração, em que no arrazoado de fls. 373/378, após síntese dos fatos relacionados com a lide,
acusa a decisão, de ser obscura ou contraditória à situação fática verificada nos autos.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

Analisando-se o recurso, com as considerações consubstanciados no Despacho
em Embargos de fls. 381/383, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, rejeitou, em
caráter definitivo, os Embargos opostos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3302-003.653, de
22/02/2017 e da rejeição dos Embargos opostos, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 391/412), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a seguinte matéria:
"glosa de crédito diante da ausência de inclusão de receitas na base de cálculo das contribuições
objeto do pedido de ressarcimento, sem que tenha havido o lançamento formal pelo Fisco”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Para comprovação da divergência aponta o Acórdão paradigma no 3803-00.254,
de 20/10/2009.
O Contribuinte aponta que a divergência é em relação à possibilidade de glosa de
crédito diante da ausência de inclusão de receitas na base de cálculo das contribuições objeto do
pedido de ressarcimento. Por outras palavras, o Colegiado entendeu pela desnecessidade de
realização de lançamento para a exigência de contribuições cujas receitas não foram oferecidas a
tributação, sendo legítimo ao Fisco apenas glosar os créditos a ressarcir pleiteados.
Cotejados os fatos, verificou-se que houve a divergência de entendimento
apontadas, visto que a matéria "glosa de crédito diante da ausência de inclusão de receitas na
base de cálculo das contribuições objeto do pedido de ressarcimento", é comum ao Acórdão
recorrido e o paradigma, havendo identidade da legislação discutida, sendo a solução divergente
nos julgados analisados.
Com isso, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 437/439, DEU SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 441/444, requerendo
que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que a apuração das contribuições não cumulativas é operacionalizada
mediante o encontro entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei,
obedecidas as restrições legais.
Conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e
não merecem qualquer reparo.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.
Voto
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 490/492,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: "glosa de crédito diante da ausência
de inclusão de receitas na base de cálculo das contribuições objeto do Pedido de Ressarcimento,
sem que tenha havido o lançamento formal pelo Fisco”.
No Recurso Especial, o Contribuinte alega que, “(...) adotando o entendimento da
impossibilidade de utilização do crédito pleiteado para ‘compensar’ com suposto pagamento a
menor de contribuição, a qual deve necessariamente ser objeto de lançamento fiscal, seja
reformado o acórdão recorrido e reconhecidos na integralidade os créditos pleiteados que
seguem na presente discussão administrativa”.
Relativamente a essa questão o Acórdão recorrido concluiu pela desnecessidade
de realização de lançamento para a exigência de contribuições cujas receitas não foram
oferecidas a tributação, sendo legítimo ao Fisco apenas glosar os créditos a ressarcir pleiteados.
No acórdão recorrido tratou-se da discussão sobre recomposição da base de cálculo, sem a
necessidade de lavratura de Auto de Infração.
Como se vê, o cerne da questão perquirida no Recurso Especial é a necessidade
ou não do lançamento para exigência de tributação de receita não incluída na base de cálculo das
contribuições cujos créditos são objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Pois bem. Essa questão, da desnecessidade de lançamento de ofício de débitos
decorrentes de glosas e/ou da não inclusão de receitas na base de cálculo da contribuição
apurada, segundo a legislação tributária, com o objetivo de se apurar o real valor da contribuição
devida, para se decidir sobre a liquidez de pedido de ressarcimento, foi muito bem fundamentada
pelo ex-Conselheiro Walber José da Silva, na Declaração de Voto proferida e anexada ao
Acórdão no 3302-001.740 de, 18/07/2012, que foi adotado como razão para decidir no voto de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas no Acórdão no 9303-007.837, de
22/01/2019, que tomo emprestado, adotando-as como razão de decidir (forte no §1o do art. 50 da
Lei no 9.784, de 1999), passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto.
"(...) Os valores de natureza tributária a restituir ou a ressarcir pela Fazenda Nacional
são espécies de despesa pública. E o pagamento de despesa pública somente pode ser
realizado após a sua regular liquidação, por expressa determinação do art. 62 da Lei no
4.320/64. E o disposto nos art. 165 e 170 do CTN é compatível com essa regra.
E a liquidação da despesa pública está definida no art. 63 da Lei no 4.320/64, ou seja, é
o procedimento tendente a verificar a existência do direito do credor e a apuração da
origem e objeto do que se deve pagar e da importância exata a pagar, bem como a
identificação da pessoa a quem se deve pagar.
A primeira conclusão que se tira desses dispositivos legais é que a atividade de
liquidação da despesa é uma atividade privativa da administração pública. A segunda
conclusão que se tira é que somente despesas líquidas podem ser pagas.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

Uma terceira constatação óbvia é que a legislação tributária que trata da restituição,
do ressarcimento e da compensação não se contrapõe e nem altera os arts. 62 e 63
da Lei no 4.320/64. Ao contrário, a eles se integra na medida em que estabelece regras
para o credor contestar tanto a existência do direito pleiteado como “o exato valor” da
despesa de restituição e de ressarcimento apurado pela autoridade administrativa
competente.
Dito isto, passemos à apreciação das razões da preliminar levantada pelo Ilustre
Conselheiro Relator.
O Ilustre Conselheiro Relator entende que a autoridade administrativa incumbida de
apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado não pode proceder “modificação da
base de cálculo do tributo em sede de declaração de compensação”.
Para ele, constatando erro de apuração da base de cálculo, deve a autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, não lhes sendo
permitido, em substituição ao lançamento, “promover a glosa de créditos em pedidos de
ressarcimento ou de compensação”.
Com as devidas vênias, ouso discordar desse entendimento porque, em primeiro lugar,
há sim permissão legal (arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64) para a autoridade
administrativa incumbida de efetuar o pagamento da despesa publica, de restituição ou
de ressarcimento, apurar, reconhecer e pagar valor diferente do pleiteado pelo credor,
sem nenhuma restrição legal à forma de proceder a apuração do exato valor a restituir.
Antes de avançar na discussão, é necessário deixar claro, mesmo sendo repetitivo, que a
lei permite o pagamento e a compensação exclusivamente de créditos líquidos e certos
de terceiros contra a Fazenda Nacional. Os crédito incertos ou ilíquidos contra a
Fazenda Nacional não podem ser objeto de extinção por pagamento ou por
compensação com débito do credor.
Em conseqüência das disposições legais acima, qualquer que seja o motivo que levou a
autoridade administrativa a reconhecer o crédito do contribuinte em valor inferior ao
pleiteado, ela não pode efetuar o seu pagamento, ou a sua compensação, no valor
pleiteado pelo contribuinte, sob pena de violenta agressão ao art. 62 da Lei no 4.320/64,
devendo responder administrativamente pelo delito cometido.
No caso de despesa relativa a ressarcimento ou restituição de créditos de natureza
tributária, ou relativo a incentivos fiscais de natureza financeira, todo o
procedimento administrativo é passível de contestação, como acima se disse.
Aqui chegamos em uma “encruzilhada” jurídica: o que fazer quando no procedimento
de liquidação do crédito pleiteado a autoridade administrativa fazendária entende
que o contribuinte apurou a menor a base de cálculo do tributo envolvido no seu
pedido, com reflexos no valor a restituir, a ressarcir ou a compensar? Deve ou não
a autoridade administrativa constituir o crédito tributário, pelo lançamento,
resultante da apuração de diferença na base de cálculo ou na alíquota da exação?
Quais são os efeitos no valor total objeto de pedido de restituição, de ressarcimento
ou de compensação, havendo ou não lançamento? Quais são os efeitos no valor a
restituir, a ressarcir ou a compensar não afetado pela diferença de base de cálculo,
se a autoridade efetuar ou deixar de efetuar o lançamento?
Começando a responder pela última questão acima, entendo que o fato de existir parcela
controversa no valor ou no direito objeto do pedido do contribuinte em nada afeta o
direito ao crédito e o valor reconhecidamente líquido pela administração, podendo este
ser pago regularmente. É que aconteceu no caso dos autos, onde a parcela incontroversa
já foi paga via compensação.
Quanto aos efeitos no valor total objeto de PER/DCOMP, havendo ou não lançamento
de diferença apurada e decorrente de majoração da base de cálculo ou da alíquota
aplicada, entendo que também em nada afeta o direito ao crédito e o valor pleiteado. E
não tem nenhum efeito porque, imediatamente, a autoridade administrativa só está
autorizado a pagar o valor líquido da dívida da Fazenda Nacional. A parte litigiosa a lei
não permite o seu pagamento, como acima se viu. Se não houver o lançamento, a
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

parcela controversa do pedido do contribuinte será decidida pelo rito do PAF no
próprio processo do PER/DCOMP. Havendo o lançamento, a parcela controversa será
discutido ou no processo do PER/DCOMP ou no processo do auto de infração ou
notificação de lançamento ou, ainda, em ambos, simultaneamente (o que não é,
tecnicamente, correto).
Em qualquer caso, reconhecendo a administração a improcedência do lançamento ou da
glosa (no PER/DCOMP) a parcela reconhecida será paga ao contribuinte.
A segunda questão (deve ou não a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário, pelo lançamento, resultante da apuração de diferença na base de cálculo ou na
alíquota da exação) é deveras controversa. Pela Nota Técnica no 9 Cosit, de 15/02/2012,
a RFB analisou a matéria para concluir, de forma dúbia, pela necessidade do
lançamento, dentro do prazo decadencial, e pela dispensa do lançamento, após o prazo
decadencial.
É verdade que não existe norma legal tratando, objetivamente, desta matéria. No
entanto, pelas razões acima exposta e tendo em mira a objetividade e a efetividade do
processo administrativo, especialmente o fiscal, deve-se trilhar pelo caminho mais
célere e mais vantajoso para o contribuinte.
Na situação sob exame, a lavratura do auto de infração, ou da notificação de
lançamento, me parece um procedimento estéril, servindo, no máximo, para criar
constrangimentos e despesas para contribuinte.
Para ilustrar nosso entendimento, partimos de um caso bem simples: um pedido de
restituição de PIS pago a maior que, no curso da diligência fiscal, foi constatado que a
empresa não incluiu na base de cálculo o valor de uma receita de venda de serviços e
que, após a inclusão dessa receita na base de cálculo do PIS, ainda resultou em
pagamento indevido a ser restituído ao contribuinte. Para uma maior clareza, vamos
supor que o valor da restituição pedida pelo contribuinte foi de R$ 1.000,00 e, após a
inclusão da receita de venda de serviços na base de cálculo do PIS, a RFB apurou um
valor a restituir de R$ 700,00.
Lavrando ou não auto de infração ou notificação de lançamento, e independente de
manifestação de inconformidade do contribuinte, inicialmente a RFB só pode efetuar o
pagamento da restituição de R$ 700,00 e, de fato, efetua o pagamento desse valor. O
contribuinte entende, por qualquer razão, que sua receita de prestação de serviço não
integra a base de cálculo do PIS e contesta a decisão do Delegado da RFB.
Supondo que a RFB efetuou o lançamento do crédito tributário, no valor original de R$
300,00 e com multa de ofício e juros de mora, e o contribuinte contestou o lançamento e
o despacho decisório que deferiu, em parte, o seu pedido de restituição. As duas
contestações têm o mesmo objeto.
As contestações do contribuinte (impugnação e manifestação de inconformidade)
podem ser consideradas procedentes ou não (para simplificar o raciocínio).
Sendo procedentes as contestações, o lançamento será cancelado e a restituição do valor
original de R$ 300,00 será efetuada.
Sendo improcedentes as contestações, não há crédito adicional a restituir e, também,
não há como exigir da recorrente o pagamento do crédito tributário lançado, inclusive a
multa de ofício, em face da existência de pagamento anterior à efetivação do
lançamento. O crédito lançado está extinto por pagamento anterior ao lançamento.
Num caso e no outro, o lançamento efetuado não se presta para exigir o pagamento de
crédito tributário, que é a sua finalidade precípua. Para que serve o ato administrativo
que não se presta a cumprir a sua finalidade? Respondo: não serve para nada! É inútil!
Portanto, absolutamente desnecessário.
O mesmo raciocínio acima aplica-se no caso de ressarcimento de créditos do IPI, do PIS
não cumulativo e da Cofins não cumulativa, onde os valores glosados são abatidos dos
créditos legítimos do contribuinte."
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

Nessa mesma linha, como bem assentado no Acórdão recorrido, a efetivação do
ressarcimento com a consequente homologação das compensações pressupõe a existência de
créditos líquidos e certos, nos termos do art. 170 do CTN. A análise deste direito creditório é
prerrogativa do Fisco e não configura lançamento de ofício, mas procedimento fiscal para aferir
a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A recomposição da base de cálculo, seja na base de receita seja no creditamento
da não-cumulatividade, pode ser efetivada sem a necessidade de lavratura de Auto de Infração,
pois é condição para se concluir pela procedência do pedido.
Como bem pontuado no Acórdão recorrido e pela Fazenda Nacional, na apuração
das contribuições não cumulativas é operacionalizada mediante o encontro de contas – entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação
a determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei, obedecidas as restrições legais.
A utilização de tais créditos como ressarcimento e/ou compensação pressupõe o esgotamento da
possibilidade de dedução dos valores a recolher no período, conforme disposto no artigo 5o da
Lei no 10.637, de 2002 e o artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Por fim, quanto ao alegado pelo Contribuinte em seu Recurso Especial que“(...)
diante desta garantia constitucional, entende-se que deve ser oportunizado à defesa utilizar-se
dos meios necessários para comprovar suas alegações, o que não ocorreu no presente caso, eis
que o Sr. Fiscal, de forma arbitrária, abateu os valores que entende devido dos créditos
pleiteados pela ora Recorrente”.
Não vejo razão em sua argumentação, uma vez que no meu entender, como já
colocado na reprodução do voto acima, o lançamento de ofício seria até mesmo inócuo, pois não
há constituição de crédito tributário e serviria apenas para estabelecer o contraditório e ampla
defesa, o que, de fato, já está garantido em análises de Declarações de Compensação
(DCOMP), pois que estão submetidas ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, a teor
do §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são
sólidos e não merecem qualquer reparo.
Nesse sentido, cabe aplicação da Súmula CARF n. 159.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 11040.000430/2005-94

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital